Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706987-73.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de reconsideração (ID 38754217) apresentado pela agravante Rosilene Pereira dos Santos contra o despacho de ID 38461191 ante o não provimento do pedido de levantamento de valores. Afirma que “em que pese os depósitos não estarem vinculados ao agravo de instrumento, estes foram realizados na ação objeto do presente recurso que não homologou o acordo e sequer, determinou a transferência dos valores ao banco requerido”. Requer a reconsideração do pronunciamento e a transferência dos valores para conta indicada pelo requerido, para encerramento do litígio. É o relato do necessário. 2. Cumpre destacar que o pedido de reconsideração não representa uma das espécies recursais cabíveis para impugnação da decisão unipessoal do Relator do agravo de instrumento. E, a despeito de tal quadro, a parte agravante não apresenta fundamentos hábeis para modificar o pronunciamento precedente. Vale ressaltar que a petição não agrega fato novo ou superveniente capaz de modificar o entendimento anterior. 3. Assim, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de ID 38754217. Reitera-se que eventual requerimento de levantamento de valores deve ser dirigido ao Juízo de origem. Intimem-se. Após, retornem ao arquivo. Brasília, 31 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora